Tribunal: TJBA
Processo: 8077979-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077979-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALPLAN SOLUCOES EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Advogado(s)
:
DONATO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a agravante comprovou sua hipossuficiência financeira para obtenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de insuficiência não se aplica à pessoa jurídica, sendo necessária prova da incapacidade financeira.

4. A documentação apresentada não demonstrou, de forma suficiente e atual, a alegada hipossuficiência.

5. Mantida a decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência. 2. A concessão da gratuidade exige prova efetiva da incapacidade financeira."

Legislação relevante citada: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo nº 0571333-15.2015.8.05.0001/50000; TJ-BA, AI nº 0020205-45.2017.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8077979-13.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Agravante ALPLAN SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e, como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2026

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA